Tribunal: TJSP
Processo: 0020970-21.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais distribuída ao Juízo da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Londrina – PR, que determinou a remessa à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, uma vez que ajuizada posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais distribuída ao Juízo da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Londrina – PR, que determinou a remessa à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, uma vez que ajuizada posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa ré – Ocorrida a distribuição ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, este declinou da competência e determinou a redistribuição à 1a Vara Regional de Competência e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, em razão da decretação da falência da empresa ré por este Juízo, que, por sua vez, suscitou o conflito – Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1a Região Administrativa Judiciária, estabelecida pelo artigo 1o da Resolução no 825/2019 - Pretensão autoral de natureza obrigacional – Competência fixada no momento da distribuição da demanda no foro da Comarca de Londrina-PR, local da residência da autora - Aplicação, no caso, do princípio da "perpetuatio jurisdictionis" - Inteligência do artigo 43 do Código de Processo Civil - A despeito da decretação de falência, independentemente se anterior ou posterior ao ajuizamento de ação de natureza obrigacional e indenizatória e que verse sobre quantia ilíquida, como no presente caso, não há atração da justiça especializada – Inteligência dos arts. 6o, § 1o, e 76, da Lei 11.101/2005 - Precedentes desta E. Câmara Especial – Conflito procedente - Competência de Juízo diverso, qual seja, da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Londrina – PR, com determinação de redistribuição ao Juízo competente.